Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008180-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BENEDITA SANTIAGO JORTE
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E DANO MORAL – INDEFERIMENTO QUANTO AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITA SANTIAGO JORTE contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores e Dano Moral” n. 1011721-54.2022.8.11.0041, ajuizada em face da COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora, determinando o recolhimento de custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
Em suas razões recursais o agravante aduz que a gratuidade da justiça foi indeferida porque o d. Juízo singular entendeu que por possuir veículo próprio, conforme consulta ao RENAJUD, o agravante possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais.
Afirma que não tem condição de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e o da sua família e “o veículo indicado na pesquisa feita pelo Juízo, é um GOL ano 1997, que segundo a tabela FIPE, atualmente possui valor de mercado de pouco mais de R$10.000,00 (dez mil reais) (...). Logo, o simples fato de um automóvel de mais de duas décadas estar em nome da Autora, não faz prova de que a Agravante tenha condições de arcar com as custas do processo” (sic).
Argumenta que “o juízo não deu oportunidade da Agravante, comprovar a sua hipossuficiência, indeferindo a justiça gratuita sem ao menos oportunizar que a Autora anexasse aos autos comprovantes de sua parca condição financeira, assim como estabelece o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil” (sic).
Anota que as custas “chegam ao montante de R$11.075,30 (onze mil e setenta e cinco reais e trinta centavos)” (sic).
Ressalta que “tem uma renda mensal de R$8.384,38 (oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme se verifica no extrato bancário em anexo” e “os proventos da Agravante são em boa parte consumidos pelos seus gastos mensais essenciais a manutenção da sua vida” (sic).
Com estes argumentos, requer que o presente agravo seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, concedendo os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita à agravante.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade. Aliás, a própria agravante declara que percebe renda líquida mensal de R$8.384,38 (oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
Tem-se que as dificuldades financeiras enfrentadas, por si só, não demonstram a penúria vivenciada, sobretudo diante da comprovação de que possui bens em seu nome.
Verifico que a magistrada de primeiro grau, na decisão agravada, fez questão de frisar que:
“(...) havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Lista de Veículos - Total: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações
JYK5852 MT VW/GOL CL 1.6 MI 1996 1997 BENEDITA SANTIAGO JORTE Sim
Ademais, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou aos autos Declaração de Hipossuficiência (Id. 80982193), assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Carteira de Trabalho, Extratos Bancários, Declaração de Imposto de Renda e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica (...)” (Id. 126450684 – fls. 293/296).
Acresça-se que a parte autora, ora agravante, além de possuir o veículo acima descrito e perceber renda líquida de valor considerável, a fatura de energia elétrica apresentada no valor de R$ 255,47, a fatura do Plano de Saúde - UNIMED no valor de R$ 1.208,29, a fatura do Cartão de Crédito no valor de R$ 2.207,84 (Id. 126450682), evidenciam que se trata de pessoa da classe média.
Nessa senda, os comprovantes que a parte juntou de demonstrar sua hipossuficiência, dão outro sentido à questão aventada, ou seja, servem para constatar que a recorrente não é pessoa pobre na forma da lei.
A propósito, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Importante consignar que não obstante a agravante pautar-se na necessidade de oportunizar a juntada de documentos outros que comprovem a alegada hipossuficiência, conforme previsão contida no § 2o do art. 99 do CPC, aqueles até então apresentados são suficientes para constatar que não se trata de pessoa de parcos recursos.
De outro canto, a assistência da ora recorrente por advogado particular, por si só não impede a concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, entretanto, serve de suporte ao indeferimento da gratuidade quando somada a outras circunstâncias que levam a concluir que a parte não se trata de pessoa hipossuficiente.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a agravante não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Ressai, portanto, que as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas pela recorrente não têm o condão de eximir o pagamento das custas processuais.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)
5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
6. Recurso desprovido.” (AI 1018266-06.2021.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (AgInt. 1019093-51.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.” (N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora